Tribunal: TJSP
Processo: 2157599-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157599-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é paciente LÚCIA
HELENA DA SILVA e Impetrante RODNEY RAMOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.18
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157599-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14578
2
Habeas corpus no 2157599-70.2020.8.26.0000
Comarca: Guaratinguetá
Impetrante: Rodney Ramos Costa
Paciente: Lúcia Helena da Silva
Voto no 14578
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes, associação
para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de
fogo de uso permitido e corrupção de menor. Pedido de
revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.
Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem
fundamentada
a
decisão
que
a
decretou.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de LÚCIA HELENA DA SILVA, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal por ato do juízo da 1a Vara da Comarca de Guaratinguetá.
A paciente foi presa em flagrante em 23 de junho de 2019, sendo
condenada ao cumprimento de pena equivalente a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o delito tipificado no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816
(oitocentos e dezesseis) dias-multa para o delito tipificado no artigo 35, caput, da mesma
lei, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o delito
tipificado no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, e em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão para o delito tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/90.
Afirmou o impetrante que não está demonstrada que a liberdade da
paciente venha a afetar a ordem pública ou econômica e nem que exista risco para a
aplicação da lei penal.
Sustenta o impetrante que, em razão do excesso de prazo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157599-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14578
3
formação da culpa, a prisão se tornou ilegal, e que a paciente é genitora de 02 (dois)
menores de idade.
Com tais fundamentos, requer a concessão da liminar e posterior
confirmação da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de
soltura (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 29/31) e vieram as
informações (fls. 34/37).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 69/72),
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não é o caso de concessão da ordem.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição completa e meios de
exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de
rito célere e de cognição sumária.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157599-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14578
4
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO. 1. A via eleita se revela inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância
que
impede
o
seu
formal
conhecimento.
Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado
para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio,
nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALTA DE PROVAS DA
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada
inocência do acusado é questão que demanda aprofundada
análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu
rito célere e desprovido de dilação probatória. 2. No processo
penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada,
pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do
habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de
reanalisar as razões e motivos pelos quais a instância ordinária
formou convicção pela prolação de decisão repressiva em
desfavor do paciente. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC
313.998/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
19/03/2015, p. 31/03/2015) (grifos nossos)
A prisão preventiva da paciente se encontra devidamente justificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157599-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14578
5
para garantia da ordem pública, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade em
seu desfavor, conforme bem assinalado pelo juízo a quo.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade da paciente, fato que será melhor analisado, sobretudo porquanto houver em
situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito do
grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão
presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Outrossim, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais da
paciente acabam por se tornarem anódinas, por assim dizer, em face da gravidade do delito
e suas consequências.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157599-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14578
6
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos com
vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6
anéis de ouro, não tendo o delito se consumado porque uma das
vítimas conseguiu acionar um amigo que comunicou o fato à
polícia militar, circunstâncias que, somadas ao fato de que um
dos réus estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em
outra ação penal, demonstram a necessidade da custódia cautelar
para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157599-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14578
7
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e as circunstâncias que
o envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da
autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157599-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14578
8
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente
motivada, tendo
sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018). (Grifos nossos).
Ademais, considerando as peculiaridades do caso, não se vislumbra
excesso de prazo na instrução, valendo salientar que só restará configurado
constrangimento ilegal quando o atraso for manifesto e injustificado, o que
inequivocamente não houve no caso em tela.
Por fim, a atual situação de pandemia não autoriza a concessão
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo indispensável, para o
eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão cautelar pelo juízo
competente e não há nos autos comprovação alguma de que o paciente se encontra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157599-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14578
9
grupo de risco da Covid-19, conforme hipóteses elencadas na Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder público,
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do
sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de
18 de março de 2020.
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus
impetrada em favor de LÚCIA HELENA DA SILVA.
Reinaldo Cintra
Relator